Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-22.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002150-22.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON DE FRANCA MARTINS - CPF: 995.136.171-49 (APELANTE), G. S. F. (VÍTIMA), JAKELINE MARIA DA SILVA - CPF: 013.655.611-60 (VÍTIMA), ATANASIA FRANÇA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE AMEAÇA EM AMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
-
TEMOR EFETIVAMENTE DEMONSTRADO
– AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – TEMA 983 DO STJ – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente em concretizar o mal prometido, bastando que as palavras proferidas sejam idôneas a provocar fundado temor na vítima.

Nos termos do Tema 983 do STJ, em caso de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica, considerando-se a presunção do dano (in re ipsa).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILSON DE FRANÇA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 147, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 289236885), o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não existem elementos suficientes nos autos para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, alegando ser pessoa pobre e que não houve comprovação de eventual dano moral sofrido, além de argumentar que tal matéria deveria ser discutida em processo à parte.

Em contrarrazões (ID 289236887), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães em parecer (ID 293809389), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO
–
CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência probatória e de exclusão da indenização por danos morais em favor da vítima – Palavra coerente da vítima nas fases inquisitiva e judicial – Prova suficiente – Julgados do TJMT – Impossibilidade de afastar o valor da indenização por danos morais – Pedido expresso na denúncia – Valor proporcional – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pretende o apelante, primeiramente, a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não há elementos probatórios suficientes para embasar sua condenação pelo crime de ameaça.

Sem razão o recorrente.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) No dia 05 de fevereiro de 2022, por volta das 12h, na residência localizada na Rua Nortelândia, 73, Bairro Parque Amperco, nesta Capital, o denunciado ameaçou mal injusto e grave à vítima JAKELINE MARIA DA SILVA, com quem conviveu por cerca de 14 anos e 02 meses e possui 02 filhos.

Segundo consta, após o rompimento da relação, marcada por instabilidades, o denunciado não aceitou o término, tornando-se ainda mais agressivo.

Na data dos fatos, o denunciado ingressou na residência da mãe da vítima e ordenou que a primogênita do casal lhe entregasse o celular dela, no entanto a menor se recusou, ocasião em que o denunciado pegou o aparelho forçosamente.

Após, quanto a vítima intercedeu, o denunciado começou a xingá-la de "VAGABUNDA e BISCATE", e que se ela quisesse um novo aparelho, que "PEDISSE AOS MACHOS DELA", também disse à vítima, "SE EU TE VIR COM OUTRA PESSOA, EU VOU TE MATAR". (...)”
(ID 289236078).

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

I.

DO MÉRITO

Com relação ao mérito da causa, importante registrar que o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, consiste em "ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave".

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência da autoria e materialidade da ameaça perpetrada pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
está demonstrada através do Boletim de Ocorrência (ID 109680022 – pág. 2/4); termos de depoimentos; bem como pelos demais elementos de provas constantes nos autos.

No que tange a
autoria
, esta está demonstrada através dos depoimentos da vítima, a qual afirmou na delegacia que seu ex-convivente lhe fez ameaças do tipo – ID 109680022 – pág. 8/10: “(...) SE EU TE VIR COM OUTRA PESSOA, EU VOU TE MATAR (...)"

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este Juízo, evento em que ratificou sua alegação prestada em sede policial, relatando que foi casada com o acusado por 14 anos. Que se separam em 2021 e ficou residindo na casa de sua mãe. Que o acusado ficava lhe procurando. Que no dia dos fatos o acusado foi até a casa de sua mãe, pegou o celular sob o argumento de que o celular era dele e foi embora. Confirmou que o acusado disse que se a visse com outra pessoa iria lhe matar. Relatou ter sentido medo. Informou que o acusado proferiu xingamentos e lhe empurrou. Explicou que após o ocorrido ficou muito assustada e que até hoje sente muito medo do acusado.

A informante GRAZIELLY SILVA FRANÇA, filha da vítima e do acusado, ao ser ouvida em Juízo, relatou que no dia dos fatos o acusado chegou discutindo e empurrando sua mãe pedindo o celular. Relatou não ter ouvido a ameaça. Explicou que sua mãe ficou com medo. Informou que quando a vítima e o acusado eram casados, este batia na sua mãe.

A informante ATANASIA FRANÇA, genitora do acusado, quando ouvida em Juízo, relatou não ter conhecimento sobre os fatos. Que quando a vítima e o acusado moravam em sua casa, estes já levantavam falando palavrões. Que nunca presenciou ameaça. Que não estava presente no dia dos fatos e que nem tinha ficado sabendo. Que o acusado é trabalhador e responsável.

O denunciado, quando interrogado em Juízo, negou ter ameaçado a vítima.

Pois bem, diante de todo o conjunto probatório, verifico que as afirmações da vítima, não deixam margens de dúvidas quanto à
autoria
delitiva do crime de ameaça.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto.

Nesse sentido:

“O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua efetiva consumação, mas
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração. Se a vítima ficou com sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir proteção, não há que negar a existência do delito do art. 147 do CP.
O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o mal prometido”. (TAMG - AC - Rel. Myriam Saboya - RT 738/691-692).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado.

Nesse sentido, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Assim, considerando o depoimento da vítima que relatou ter sofrido ameaça pelo acusado, a qual a deixou temerosa, dúvidas não há acerca da autoria e materialidade do referido delito.

A.
Da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal

Considerando o fato de o delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era ex-convivente do acusado, a época dos fatos, aplico a circunstância agravante da alínea “f”

do art. 61, II, do Código Penal.
(ID289236876)

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2022.32350, termo de representação criminal e relatório nº 2023.7.10326, conforme demonstrado nos autos.

Quanto à autoria, há provas robustas de sua configuração, notadamente pelo depoimento coerente e consistente da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo. Vale ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

No caso vertente, a vítima Jakeline Maria da Silva relatou perante a autoridade policial ter sido ameaçada pelo acusado, que proferiu contra ela a seguinte ameaça:
"SE EU TE VIR COM OUTRA PESSOA, EU VOU TE MATAR".
Em juízo, manteve a mesma versão, confirmando as ameaças e o temor experimentado, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento constante nas contrarrazões ministeriais.

Posto isso, peço vênia ao transcrever a palavra da vitima:

"Promotor: Consta aqui que nesse dia ele ameaçou a senhora se ver com outra pessoa eu vou te matar? Vítima:
Sim. Várias vezes ele falava antes de eu separar dele, ele falava isso que ele sempre me agredia, desde quando eu fui casada com ele. Promotor: E desse dia do celular ele também te ameaçou? Vítima: Ameaçou também no dia. Promotor: E ai a senhora ficou com medo? Vítima: Fiquei com medo e chamei a polícia
, mas ele já tinha saído daqui porque eles demoram um pouco para vir."

Importante destacar que a informante Grazielly Silva França, filha da vítima e do acusado, confirmou em juízo que, no dia dos fatos, o acusado chegou discutindo e empurrando sua mãe, pedindo o celular. Embora tenha afirmado não ter ouvido a ameaça especificamente, relatou que sua mãe ficou com medo após o ocorrido, além de ter confirmado que, quando a vítima e o acusado eram casados, este agredia fisicamente sua mãe.

Quanto à tese defensiva de que o recorrente apenas conversou com a filha acerca do celular, sem ameaçar a vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório. A negativa de autoria apresentada pelo apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, mostra-se isolada e contrária às demais provas colhidas.

O argumento de que o delito de ameaça exige "ânimo calmo e refletido" (animus freddo) não encontra amparo na legislação penal. O tipo penal do artigo 147 do Código Penal exige apenas que o agente, voluntariamente, ameace alguém, por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. A jurisprudência tem reconhecido que a ameaça deve ser séria o suficiente para intimidar a vítima, não importando o estado emocional do agente no momento em que a profere.

No caso em exame, as circunstâncias em que a ameaça foi proferida não afastam sua seriedade ou idoneidade, dado que causou efetivo temor na vítima, conforme ela mesma relatou em juízo, inclusive afirmando que até a data da audiência ainda sentia medo do apelante.

A defesa sustenta ainda que o contexto fático demonstra a inidoneidade da acusação, uma vez que a suposta ameaça foi proferida por ocasião de mero acirramento de ânimos. Ocorre que, mesmo em situações de discussão ou alteração de ânimos, a ameaça pode configurar delito se revestida de idoneidade para causar temor na vítima, como ocorreu no presente caso.

Vale ressaltar que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de cumprir a ameaça. O bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica, a paz de espírito da vítima. No caso em tela, resta evidente que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, tanto que procurou as autoridades policiais para registrar a ocorrência.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório."
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

Importante ressaltar que, para a configuração do crime de ameaça, é necessário que o mal prometido seja injusto, futuro e grave, além de constituir uma promessa séria e idônea a causar temor na vítima.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"O crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo,
tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima"
(STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

No caso em tela, as palavras proferidas pelo apelante
"se eu te vir com outra pessoa, eu vou te matar"
consubstanciam promessa de mal injusto e grave, com aptidão para causar temor à ofendida, que efetivamente se intimidou, como expressamente declarou em juízo.

Dessa forma, não restam dúvidas de que o apelante proferiu ameaça contra a vítima, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, o que configurou o crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante requer, subsidiariamente, o afastamento ou, ao menos, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais (R$ 1000,00), sob os argumentos de que tal pretensão indenizatória seria própria de crimes de ação penal privada e que não haveria elementos suficientes nos autos que justificassem a fixação.

Contudo, tal pleito também não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece como dever do juiz, ao proferir sentença condenatória,

"fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso em tela, o Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, formulou pedido expresso de fixação de valor a título de indenização pelos danos causados, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução processual.

A questão específica da possibilidade de fixação de indenização por danos morais decorrentes de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.675.874/MS (Tema 983), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Nesse sentido, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Isto porque, como bem ressaltado no julgamento do Tema 983 pelo STJ, nos casos de violência doméstica, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato delituoso, sendo presumível o abalo psíquico e emocional suportado pela vítima, dispensando-se, assim, a produção de outras provas específicas sobre a existência do dano.

Nesse contexto, estando presentes os requisitos estabelecidos no precedente vinculante do STJ - pedido expresso do Ministério Público e prática de crime no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher -, mostra-se cabível e adequada a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Quanto ao quantum indenizatório, verifica-se que o Juízo a quo fixou-o em R$ 1000,00 (mil reais), valor que se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta, a situação econômico-social do ofensor e a necessidade de compensação dos danos sofridos pela vítima.

Assim, inexistindo elementos que demonstrem a desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor fixado na sentença, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de R$ 1000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais causados à vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por GILSON DE FRANÇA MARTINS, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025